Tribunal: TJES
Processo: 5011060-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011060-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JONATHAS MACHADO DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SEMIABERTO HUMANIZADO. AUSÊNCIA DO
S
REQUISITO
S
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não restou caracterizado os requisitos para concessão do semiaberto harmonizado, uma vez que o apenado não cumpriu sequer 01 (um) dia de pena, além do sistema penitenciário possuir estabelecimento adequado, para o cumprimento no regime semiaberto.

2. Ausente os requisitos, inviável a concessão da saída antecipada, em regime semiaberto harmonizado.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011060-80.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JONATHAS MACHADO DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALAN MANTUAN LONGO - ES19042-A

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal, em favor de
JONATHAS MACHADO DA COSTA,

contra a decisão (id 6077376 – sequencial 29.1) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – exclusiva do regime semiaberto, que indeferiu o pedido de saída antecipada, em regime semiaberto harmonizado.

Em razões recursais (id 6077376 – sequencial 34.1), a defesa aduz que o apenado faz jus ao semiaberto harmonizado, já que não possui a personalidade voltada para o crime, sendo justo e razoável permitir o cumprimento da pena, sem o comprometimento de seu emprego e estudo.

De início, aclaro que o semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial, que não consiste em um direito subjetivo do réu, mas sim numa benesse concedida em situações excepcionais, diante da ausência de vagas nos estabelecimentos penitenciários, adequados ao regime de cumprimento de pena.

No caso, verifico que o pedido formulado no Juízo de origem foi indeferido, pois o reeducando foi condenado a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, no regime semiaberto, pela prática do crime de violência sexual mediante fraude (art. 215, do CP), delito este de grande reprovabilidade social.

Em consulta ao sistema SEEU, vislumbro que o reeducando não iniciou o cumprimento de sua pena, encontrando-se na situação de “procurado”, inclusive, foi expedido mandado de prisão em seu desfavor.

E mais, verifico ainda que, na sequencial 10.1, consta a informação acerca da existência de vaga e autorização de ingresso do apenado na PSVV – Penitenciária Semiaberta de Vila Velha-ES, portanto, o sistema penitenciário possui vaga em regime adequando ao cumprimento de pena.

Deste modo, tenho que não restou caracterizado os requisitos para concessão do semiaberto harmonizado, uma vez que o apenado não cumpriu sequer 01 (um) dia de pena, além do sistema penitenciário possuir estabelecimento adequado, para o cumprimento no regime semiaberto.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – EXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO.

1) “O regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto” (TJES – AgrEx010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Data de Julg.: 19/10/2023).

2) Verificada a impossibilidade do réu condenado iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto harmonizado quando existente vaga no sistema prisional para o regime fixado ao reeducando, além disso, não verificada a presença dos requisitos para situações correlatas ao semiaberto harmonizado, tais como prisão domiciliar e regime aberto
. (grifo nosso)

3) Agravo em Execução provido.

(TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5009876-89.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal - Des.ª Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, jugado em 01/Dec/2023)

Neste ínterim, ausente os requisitos, inviável a concessão da saída antecipada, em regime semiaberto harmonizado.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6461151),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.